Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711075-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA VERAS OLIVEIRA DE CARVALHO MARTINS NEVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CORRETORA INVEST LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIANA VERAS OLIVEIRA DE CARVALHO MARTINS NEVES contra a decisão ID origem 227180810, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0725508-35.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor dos agravados. O recurso foi interposto no dia 24/3/2025, às 10h53. A Guia de Recolhimento, emitida no mesmo dia, às 13h47, somente foi juntada aos autos no dia de hoje, assim como o comprovante do pagamento, realizado em 25/3/2025. Pois bem. Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC, o pagamento do preparo deverá ser comprovado no ato da interposição do recurso; caso não o seja, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção – salvo de comprovado justo impedimento. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove justo impedimento ou efetue o pagamento em dobro – computando-se, por óbvio, aquele já realizado –, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator